Tribunal: TCU
Processo: 019.036/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BEIJA-FLOR, NO MUNICÍPIO DE BACURI - MA)

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 3/2024 sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Bacuri/MA, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da 'escola beija-flor', naquele Município. Considerando que o certame possuía valor estimado de R$ 1.053.179,59, tendo sido homologado pela cifra de R$ 789.885,85, já tendo sido celebrado contrato em 5/9/2024 (Contrato 76/2024 - peça 14); Considerando que o Representante se insurge contra a habilitação da licitante vencedora, tendo em vista que sua proposta não apresentou, na composição do BDI, a alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); Considerando a previsão de utilização de recursos orçamentários do Fundeb/2024 na contratação (peça 8, p. 48), sendo que o município foi beneficiado com recursos federais oriundos do Fundeb - Complementação da União; Considerando, em relação ao apontamento da exordial, que a composição do BDI, no tocante à alíquota do ISS, encontra amparo legal na legislação pertinente, por ser a licitante ME/EPP, optante do Simples Nacional e se enquadrar na 6a Faixa do Anexo III da LC 123/2006 (peça 5), situação tributária já examinada por esta Casa no bojo do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , entre outros; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 15-15), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) informar à Prefeitura Municipal de Bacuri - MA e ao Representante deste Acórdão, encaminhando-se cópia da instrução de peça 15; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.036/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bacuri - MA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Mayana Junia Pereira Almeida, representando Etech Construcoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.